Tribunal: TJPA
Processo: 0809701-77.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809701-77.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULA LUCIANA GOMES DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM FOLHAS DE FREQUÊNCIA. SERVIDORA COMISSIONADA. APURAÇÃO DE EVENTUAL PERCEPÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA INVESTIGAÇÃO. PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO INVESTIGATIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado por servidora ocupante de cargo comissionado no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) de Marapanim/PA, visando ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar supostas irregularidades funcionais relacionadas à ausência de registros de frequência nos meses de abril, maio e junho de 2025, período em que houve percepção integral de remuneração. A impetrante sustenta a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa para a persecução penal e a efetiva prestação dos serviços, destacando que a autoridade policial opinou pelo arquivamento do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus; e (ii) estabelecer se o Ministério Público pode requisitar diligências investigativas complementares mesmo após relatório policial favorável ao arquivamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento de inquérito policial por habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas de plano a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa para a persecução penal.

4.

Os elementos informativos existentes revelam inconsistências relacionadas ao controle de frequência da investigada durante período em que houve recebimento integral de remuneração, circunstância suficiente para justificar a continuidade das apurações.

5.

Os documentos apresentados pela defesa, embora possam conferir plausibilidade à alegação de efetiva prestação dos serviços, não afastam de forma inequívoca as dúvidas que motivaram a instauração do procedimento investigatório.

6.

A controvérsia acerca da efetiva prestação laboral, da regularidade dos registros administrativos e da eventual percepção indevida de remuneração demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição limitada do habeas corpus.

7.

O Ministério Público, como titular da ação penal pública, possui competência para requisitar diligências complementares destinadas à formação de sua opinio delicti, não estando vinculado às conclusões lançadas no relatório final da autoridade policial.

8.

As diligências requisitadas pelo órgão ministerial apresentam pertinência com o objeto da investigação, destinando-se ao esclarecimento de pontos controvertidos relacionados aos registros funcionais, à eventual ocorrência de prejuízo ao erário e à rotina de trabalho da investigada.

9.

A inexistência de prova inequívoca da atipicidade da conduta ou da ausência de justa causa impede a interrupção prematura da atividade investigativa regularmente instaurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento de inquérito policial por habeas corpus exige demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da absoluta ausência de justa causa.

2.

A existência de elementos concretos que demandam esclarecimento autoriza o prosseguimento das investigações criminais.

3.

O Ministério Público não se vincula ao relatório final da autoridade policial e pode requisitar diligências complementares para a adequada formação de sua opinio delicti.

4.

Questões dependentes de aprofundamento fático-probatório não podem ser solucionadas na via estreita do habeas corpus.

5.

A ausência de registros de frequência associada à percepção de remuneração constitui elemento apto a justificar a continuidade da investigação quando ainda subsistem dúvidas sobre a efetiva prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 47, 244 e 312; Constituição Federal, art. 129, incisos VI, VIII e IX; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 30, inciso I, alínea “a”; Lei nº 8.625/1993, art. 26; Lei Complementar Estadual nº 106/2003, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 920.543/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0069507-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, Oitava Câmara Criminal, j. 22.11.2023, publ. 24.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, impetrado pela advogada PAULA LUCIANA GOMES DE MATOS, em causa própria, apontando como autoridade coatora a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 00066/2025.100187-2 (processo de referência nº 0800948-75.2025.8.14.0030), no qual se apura a suposta prática do crime de abandono de função (ou infração correlata).

Narram os autos que o procedimento investigatório foi instaurado por requisição do Ministério Público para apurar supostas irregularidades funcionais da paciente, servidora ocupante de cargo comissionado no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) de Marapanim. A investigação baseia-se na constatação, em visita institucional, da ausência de assinatura da servidora nas folhas de frequência relativas aos meses de abril, maio e junho de 2025, período em que houve a percepção integral de seus vencimentos.

Na impetração, a paciente sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a persecução penal, buscando o trancamento do inquérito policial. Argumenta que a mera ausência de assinatura em folhas de ponto constitui irregularidade meramente formal, não sendo prova material de abandono de cargo ou de dolo de lesar a administração. Aduz a atipicidade da conduta, ressaltando que, por ocupar cargo comissionado, não era submetida a controle formal de frequência conforme a rotina do órgão. Juntou aos autos documentos como fotos de reuniões e instrumentais de atendimentos realizados no período para comprovar a efetiva prestação do serviço.

Ressalta, ainda, que o Relatório Final da Autoridade Policial opinou pelo arquivamento do inquérito, por entender que o fato não possui relevância penal, situando-se apenas no campo administrativo-
disciplinar
.

O pedido liminar foi apreciado por esta Relatoria, que indeferiu a medida por não vislumbrar, de plano, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, entendendo que o pleito de trancamento se confunde com o mérito e exige análise mais aprofundada após prestadas as informações necessárias.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a necessidade da investigação para verificar a existência de justa causa para eventual ação penal (como peculato-desvio), alegando que o trancamento seria prematuro antes da conclusão de diligências adicionais.

Por fim, foram remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, onde o Dr. Armando Brasil Teixeira emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. O Órgão Ministerial de segundo grau argumentou que o trancamento de inquérito é medida excepcional e que os elementos colhidos (ausência de registros e recebimento de salário) justificam a continuidade das investigações para a formação da opinião sobre o delíto.

É o relatório
.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre registrar a competência desta Seção de Direito Penal para o processamento e julgamento do presente habeas corpus.

No caso em exame, o alegado constrangimento ilegal decorre de ato atribuído diretamente à Promotoria de Justiça da Comarca de Marapanim, consistente na requisição de instauração do inquérito policial para apuração dos fatos narrados, bem como na posterior requisição de diligências investigativas complementares no curso da persecução penal.

Incide, portanto, o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo o qual compete originariamente à Seção de Direito Penal processar e julgar habeas corpus quando o constrangimento apontado provier de ato de Promotor de Justiça.

Presentes, ainda, os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente habeas corpus.

II. MÉRITO

Inicialmente, destaco que o trancamento de inquérito policial pela estreita via do
habeas corpus
constitui providência de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas em hipóteses restritas e inequívocas, quando demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória ou de aprofundado exame do acervo informativo, a manifesta atipicidade da conduta investigada, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa para a persecução estatal. Sendo assim, é medida que somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, perceptível de imediato a partir dos elementos constantes dos autos, não se prestando o remédio constitucional à antecipação de juízos de mérito sobre fatos ainda pendentes de esclarecimento ou à substituição da atividade investigativa regularmente desenvolvida pelos órgãos competentes.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como instrumento para interromper investigações legitimamente instauradas quando ainda subsistem elementos concretos que recomendem o prosseguimento das apurações. Isso porque a fase investigatória possui justamente a finalidade de esclarecer fatos ainda controvertidos, permitindo a coleta de informações necessárias para que o titular da ação penal forme sua convicção acerca da existência, ou não, de elementos suficientes para o exercício da pretensão acusatória.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses excepcionais aptas a justificar o trancamento pretendido.

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes do procedimento originário, a investigação teve início por requisição do Ministério Público após fiscalização realizada nas dependências do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS do Município de Marapanim. Na ocasião, foram identificadas inconsistências relacionadas ao controle de frequência da paciente nos meses de abril, maio e junho de 2025, período em que, segundo os registros inicialmente analisados, teria havido percepção integral da remuneração correspondente, circunstância que motivou a instauração das apurações destinadas a verificar a regularidade da situação funcional e financeira da servidora.

É certo que a impetrante sustenta ter desempenhado regularmente suas atribuições durante todo o período objeto de investigação, afirmando que a ausência de determinados registros administrativos não corresponderia à realidade dos fatos. Para corroborar sua versão, foram apresentados documentos, fotografias, registros de atividades e outros elementos que, em tese, indicariam a efetiva prestação dos serviços públicos que lhe incumbiam.

Todavia, embora tais elementos possam conferir plausibilidade à narrativa defensiva e devam ser devidamente considerados pelas autoridades responsáveis pela condução do procedimento, não possuem aptidão para afastar, de forma imediata e incontroversa, a necessidade de continuidade das investigações. Isso porque os documentos apresentados não eliminam, por si sós, todas as dúvidas que deram origem ao procedimento investigatório, tampouco permitem concluir, de maneira inequívoca, pela inexistência de qualquer irregularidade.

Diante disso, a controvérsia central dos autos reside na necessidade de apurar se houve efetiva prestação laboral durante o período questionado, se os registros administrativos existentes refletem adequadamente a realidade funcional da servidora e se ocorreu, ou não, percepção indevida de remuneração custeada pelo erário. Trata-se, portanto, de questão eminentemente fática, cuja adequada elucidação demanda a análise conjunta de documentos, registros administrativos, informações funcionais e eventuais depoimentos de pessoas que possam contribuir para o esclarecimento dos acontecimentos investigados.

Em outras palavras, a própria tese defensiva encontra-se fundada em circunstâncias que ainda constituem objeto da investigação em curso. A pretensão de reconhecer, desde logo, a inexistência de qualquer ilegalidade pressupõe a adoção de uma das versões apresentadas como verdadeira, em detrimento da outra, sem que tenham sido concluídas as diligências reputadas necessárias para o completo esclarecimento dos fatos. Tal providência, contudo, mostra-se incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
e com a própria natureza da fase investigatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o habeas corpus não comporta exame aprofundado de matéria probatória, especialmente quando a pretensão defensiva depende da análise de elementos ainda sujeitos à investigação:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2.

No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3.

De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.

4.

O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.
Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

5.

Na hipótese, diante da fuga de um dos abordados, a polícia iniciou perseguição, quando visualizou, ao descer a rampa em direção à garagem do imóvel, o corréu dispensando porções de maconha no chão, já fracionadas e prontas para venda. Assim, verificada situação deflagrante delito, entrou no imóvel, onde foram apreendidos os demais entorpecentes.

6.

Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

7.

O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

8.

Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art. 41 do CPP. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.

9.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

10.

Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do que se verificou a habitualidade delitiva do réu em práticas criminosas, constando que antes de ser preso no presente feito, houvera sido preso pela prática também de tráfico de drogas, quando lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, as quais foram descumpridas.

11.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)”

Cumpre observar, ainda, que o fato de a autoridade policial ter encerrado o procedimento sem promover o indiciamento da investigada não conduz, automaticamente, ao arquivamento do inquérito policial nem impede a realização de diligências complementares. O sistema processual penal brasileiro atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal pública e, consequentemente, a prerrogativa de avaliar a suficiência dos elementos informativos produzidos durante a investigação para fins de formação de sua opinio delicti.

Além disso, o Código de Processo Penal expressamente confere ao Ministério Público poderes para requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Nesse sentido, dispõe o art. 47 do CPP que,
“se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los”
. Tal previsão legal evidencia que o órgão ministerial não está adstrito às conclusões da autoridade policial, podendo determinar a complementação das investigações sempre que entender insuficiente o conjunto informativo disponível para a formação de sua convicção.

Nesse contexto, o relatório final elaborado pela autoridade policial possui natureza eminentemente opinativa, não vinculando o órgão ministerial quanto às conclusões nele lançadas. Assim, ainda que a autoridade policial tenha entendido inexistirem elementos suficientes para o indiciamento da investigada, permanece íntegra a possibilidade de o Ministério Público, diante da análise do conjunto informativo produzido, entender necessária a complementação das apurações antes de adotar qualquer providência definitiva.

Sobre o tema, a jurisprudência de outros Tribunais reconhece que o Ministério Público pode requisitar novas diligências quando entender insuficientes os elementos colhidos na investigação, justamente para viabilizar a adequada formação de sua convicção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RETORNO DOS AUTOS À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA . NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL, PARA POSTERIOR ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTANTES NO ARTIGO 180, DO ECA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Inicialmente, verifica-se que o pedido de liminar foi indeferido, com fundamento na ausência dos requisitos autorizadores, na medida em que não há elementos nos autos dos quais se extraia a certeza de que o decisum impugnado implicaria lesão grave e de difícil reparação aos adolescentes . Trata-se de Agravo de Instrumento, em face da decisão que indeferiu o pedido de diligência à delegacia de polícia, para prosseguimento das investigações. A pretensão ministerial merece ser acolhida. O artigo 129, incisos VI, VIII, e IX, da Constituição da Republica de 1988, mencionam os poderes de atuação do Ministério Público na área administrativa, ou seja, quando investiga e apura fatos de natureza cível ou criminal.
O aludido texto constitucional recepcionou o artigo 47, do CPP, que prevê a iniciativa de requisição direta pelo Ministério Público de documentos necessários e complementares àqueles constantes do inquérito policial para a formação de sua opinio delicti, momento imediatamente anterior à propositura da ação penal ou da representação .

Como se verifica, o art. 47, do CPP, refere-se ao momento em que o órgão ministerial recebe as peças de informações ou inquérito, autorizando-o a realizar diligências complementares, até que tenha a sua opinio delicti formada.
No mesmo sentido, estabelece o art. 35, da Lei Complementar nº 106/2003 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) . E, também, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público ¿ Lei 8625/93, em seu art. 26. Esses dispositivos referem-se à atuação do Parquet na área administrativa, ou seja, quando investiga e apura fatos de natureza cível ou criminal, incluindo processos do ECA, imprescindíveis para a formação de sua opinio delicti, em momento anterior à propositura da ação penal / representação. O poder requisitório é inerente aos procedimentos administrativos, como o inquérito policial, em que as diligências são requeridas diretamente pelo Ministério Público para a formação de seu convencimento preambular . Na contramão da decisão atacada, o indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério Público configura cerceamento da atividade acusatória, gerando tumulto processual sanável, inclusive, pela via da correição parcial. Precedentes. Ademais, apesar de não ser imperiosa a necessidade de abertura de inquérito para apuração de atos infracionais, cumpre destacar que não cabe ao Magistrado o indeferimento das diligências requeridas pelo Parquet, considerando que caberá a ele a prévia análise das provas para adoção das providências constantes no artigo 180, do ECA, que incluem o oferecimento ou não da representação. Por derradeiro, resta prejudicado o prequestionamento formulado pelo Ministério Público, diante do provimento do recurso . Provimento do recurso ministerial para determinar que o juízo a quo proceda ao retorno dos autos do inquérito à autoridade policial competente, para prosseguimento das investigações. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0069507-43.2023.8 .19.0000 202316800521, Relator.: Des(a). CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2023, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023)

No presente caso, verifica-se que o órgão ministerial, entendendo não haver lastro informativo suficiente para a formação de convicção segura acerca dos fatos investigados, requisitou a realização de diligências complementares voltadas ao aprofundamento das apurações. Entre elas, destacam-se a análise detalhada dos registros de frequência e dos contracheques da investigada, a verificação da existência de eventual prejuízo ao erário, o confronto das declarações prestadas com os documentos já produzidos e a oitiva de servidores que possam esclarecer a rotina funcional da paciente durante o período objeto da investigação.

Longe de configurarem providências genéricas ou exploratórias, tais diligências revelam-se diretamente relacionadas ao objeto da investigação e possuem finalidade específica e claramente delimitada. Seu propósito consiste justamente em esclarecer pontos ainda controvertidos e suprir lacunas informativas identificadas pelo titular da ação penal, permitindo que eventual decisão futura seja tomada com base em quadro fático mais consistente e seguro.

Também não procede a alegação de que a investigação estaria fundada exclusivamente na ausência de assinatura em folhas de frequência. Embora esse aspecto tenha contribuído para o surgimento das suspeitas iniciais, os elementos constantes dos autos demonstram que a apuração possui objeto mais amplo, voltado à verificação da efetiva prestação dos serviços públicos durante o período questionado e à análise das consequências administrativas e patrimoniais eventualmente decorrentes dos fatos investigados.

Nesse cenário, não se mostra possível afirmar, neste momento processual, a manifesta atipicidade da conduta. A conclusão pretendida pela defesa pressupõe o reconhecimento de circunstâncias fáticas que ainda dependem de confirmação pela atividade investigativa em curso, especialmente no que se refere à efetiva prestação laboral da servidora e à inexistência de eventual prejuízo à Administração Pública. Enquanto tais aspectos permanecerem pendentes de esclarecimento, não há como reconhecer, de forma categórica e inequívoca, a ausência de justa causa para a continuidade das apurações.

A propósito, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado para o exame aprofundado de matéria fático-probatória, tampouco para a antecipação de conclusões que dependam da completa reconstrução dos fatos investigados. A análise pretendida pela impetração exigiria incursão em aspectos probatórios ainda controvertidos, providência incompatível com a natureza célere e excepcional da ação constitucional.

Desse modo, inexistindo demonstração inequívoca de manifesta atipicidade, de causa extintiva da punibilidade ou de absoluta ausência de justa causa para a persecução estatal, e considerando que as diligências complementares requisitadas pelo Ministério Público se mostram pertinentes, proporcionais e necessárias à adequada formação de sua convicção acerca dos fatos apurados, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte.

Impõe-se, portanto, a preservação da atividade investigativa em curso, permitindo-se que as diligências reputadas necessárias sejam regularmente concluídas e que, ao final, o titular da ação penal forme sua convicção de maneira livre e fundamentada, adotando as providências que entender juridicamente cabíveis à luz do conjunto informativo então disponível.

Por tais fundamentos, a ordem deve ser denegada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do presente habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM, por não vislumbrar a manifesta atipicidade da conduta, a absoluta ausência de justa causa ou qualquer outra hipótese excepcional apta a justificar o trancamento do Inquérito Policial.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 18/06/2026